Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DESPACHO Com fundamento nos arts. 178, incs. I e III, e 279, ambos do CPC, intime-se a i. Procuradoria de Justiça para que se manifeste a respeito do caso. Após transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator